Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5% – RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS CORRESPONDENTES. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrado compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001, (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares.

2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, ante a ausência de qualquer prejuízo ao erário. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ.

3. Além do mais, a Lei no 13.954/2019, no seu art. 14, também em consonância com os precedentes do STJ e deste Tribunal, trouxe mais uma vez a possibilidade de renúncia a qualquer tempo do adicional de pensão militar de 1,5%:

Lei no 13.954, de 16/12//2019:

“Art. 14. Poderá ocorrer a renúncia pelo militar, em caráter irrevogável, ao disposto no caput do art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que poderá ser expressa a qualquer tempo, vedada qualquer espécie de restituição.” (grifei)

Medida Provisória no 2.215-10, de 31/08/2001:

“Art. 31. Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. [...]”

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar fixação em valor irrisório.